Tribunal: STF
Processo: RE 68400
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-08-07
Data de publicação: 1973-08-07

Ementa:
- Recurso extraordinário. Inadmissível, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada (Súmulas 282 e 356). Questão expressamente decidida, sem recurso, no despacho saneador - (Súmula 424). Reexame de provas incabível (Súmula 279). Recurso não conhecido.